Tribunal: TJDFT
Processo: 0752051-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0752051-72.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA AGRAVADO: C. F. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: LEILIANE MARIA DE FARIA D E C I S Ã O O relatório é, em parte, o da decisão de ID no 56983686 – pág. 1/2, verbis: “Por meio do presente agravo de instrumento, Esmale Assistência Internacional de Saúde Ltda. pretende a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível de Ceilândia, que, em sede de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela, deferiu liminar para determinar que as requeridas mantenham o atendimento à autora até que o tratamento seja concluído (Tema 1.082 STJ) ou até o julgamento definitivo do feito, devendo ser reativado caso tenha sido cancelado ou suspenso, no prazo de 05 (cinco) dias corridos, contados a partir da intimação, sob pena de multa. A agravante sustenta que não atua de forma independente, estando sujeito à supervisão de órgão superiores de saúde, devendo agir de acordo com as diretrizes estabelecidas pela ANS, sendo que, diante de crise financeira, decidiu encerrar suas operações no Distrito Federal, o que resultou no cancelamento de todos os seus produtos de saúde na região. Alega que, para preservar os seus beneficiários, respeitou os prazos legais e requisitos para os cancelamentos dos contratos coletivos por adesão e empresarial. Destaca que a recente decisão do STJ no REsp no 1.842.751 - RS (2019/0145595-3), traz a possibilidade de cancelamento unilateral por parte da Operadora, contanto que sejam cumpridos os requisitos normativos, sendo que emitiu a carta de portabilidade para os beneficiários, com carências no prazo legal. Argumenta a necessidade de se respeitar o princípio do mutualismo, o qual se refere a um grupo de pessoas se reúne e contribui financeiramente para um fundo comum, sendo que este é usado para cobrir os custos de saúde dos membros do grupo que precisam de assistência médica, de modo que a manutenção do plano coletivo apenas para a beneficiária que está com tratamento pendente, terá o condão de fulminar a possibilidade do referido mutualismo. Requer o deferimento da liminar para suspender a decisão atacada até o julgamento do presente agravo e que, ao final, seja dado provimento ao recurso para, reformando o decisum, revogar a antecipação de tutela concedida”. Acrescente-se que, por intermédio da decisão acima referida, este Relator indeferiu o efeito suspensivo pleiteado. Sem contrarrazões. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Conforme consulta ao sistema informatizado desta egrégia Corte de Justiça, constatou-se que o processo que deu ensejo ao presente agravo foi sentenciado (ID no 202629926, do processo de origem). Dessa forma, diante da superveniência de sentença, proclamo a perda do objeto do presente agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-o prejudicado. Publique-se. Brasília, DF, em 16 de julho de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator